Tribunal: TJSP
Processo: 2122676-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Curatela
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou conhecimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Decisão de 1o grau que indeferiu a gratuidade processual, determinou o recolhimento dos honorários periciais e consignou que a correção de eventual erro judicial deve ser arguida como preliminar não coberta pela preclusão, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou conhecimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Decisão de 1o grau que indeferiu a gratuidade processual, determinou o recolhimento dos honorários periciais e consignou que a correção de eventual erro judicial deve ser arguida como preliminar não coberta pela preclusão, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil - Pedido de gratuidade processual em favor do agravante que não pode ser conhecido porque não foi apreciado pelo DD. Juízo de origem, sob pena de supressão de instância - Indeferimento do benefício que, na verdade, foi em desfavor do interditado - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2122676-18.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é agravante ANTONIO JOSÉ PONTE RODRIGUES, é
agravado ALFREDO JOSE RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2122676-18.2020.8.26.0000/50000 - D
2
Voto n. 34015
Agravo Interno n. 2122676-18.2020.8.26.0000/50000
Agravante : Antonio José Ponte Rodrigues
Agravado
: Alfredo Jose Rodrigues
Comarca
: São Bernardo do Campo
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão
do relator que negou conhecimento ao recurso -
Inconformismo - Desacolhimento - Decisão de 1o
grau que indeferiu a gratuidade processual,
determinou
o
recolhimento
dos
honorários
periciais e consignou que a correção de eventual
erro judicial deve ser arguida como preliminar não
coberta pela preclusão, nos termos do art. 1.009, §
1o, do Código de Processo Civil - Pedido de
gratuidade processual em favor do agravante que
não pode ser conhecido porque não foi apreciado
pelo DD. Juízo de origem, sob pena de supressão
de instância - Indeferimento do benefício que, na
verdade, foi em desfavor do interditado - Decisão
mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
Antonio José Ponte Rodrigues contra a decisão de fls.
11/12, que negou conhecimento ao recurso.
Sustenta a parte agravante, em resumo, que a
decisão merece reforma porque após a oposição de
embargos de declaração, o Juízo a quo deixou claro que
ele havia analisado a matéria objeto do agravo, com
relação a pessoa do agravante “Antonio” e não em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2122676-18.2020.8.26.0000/50000 - D
3
ao agravado “Alfredo”. Requer o provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A decisão hostilizada foi proferida nestes
termos:
“Nego conhecimento ao recurso.
Registro, inicialmente, que a presente decisão
monocrática tem respaldo no art. 932, inc. III, do Código de
Processo Civil (recurso inadmissível).
O agravante ataca o pronunciamento judicial
que indeferiu a gratuidade processual, determinou o
recolhimento dos honorários periciais e consignou que a
correção de eventual erro judicial deve ser arguida como
preliminar não coberta pela preclusão, nos termos do art.
1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.
Com efeito, o pedido de gratuidade processual
em favor do agravante (v. fls. 9 do agravo) não pode ser
conhecido porque não foi apreciado pelo DD. Juízo de
origem, sob pena de supressão de instância. Na verdade,
o indeferimento do benefício foi em desfavor do interditado
(v. fls. 3086 dos autos de 1o grau).
E mais, a Corte Especial do Colendo Superior
Tribunal de Justiça decidiu recentemente o seguinte:
"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação" (Recurso Especial n. 1.704.520, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 5/12/2018).
No caso dos autos, a insurgência relativa à
designação da prova pericial contábil e a atribuição do
custeio ao agravante diz respeito a ocorrência de error in
judicando e não pode ser conhecida por uma razão muito
simples: a parte agravante tem a faculdade de lançar mão
do disposto no art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil
para pleitear o exame da decisão diante da inexistência de
inutilidade do julgamento da questão no recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2122676-18.2020.8.26.0000/50000 - D
4
apelação.
Por fim, uma advertência: o recurso interposto
contra esta decisão poderá ficar sujeito a multa.
Posto isso, nego conhecimento ao recurso”.
A
decisão
de
fls.
11/12,
que
negou
conhecimento ao recurso, bem analisou os requisitos
legais previstos na legislação processual.
Sendo assim, a fragilidade dos argumentos
apresentados pela parte agravante impede a reforma da
decisão. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator